Tribunal: TJMT
Processo: 1037248-94.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037248-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELI CINTIA SOUZA FONSECA - CPF: 050.363.951-66 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037248-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037248-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Micheli Cintia Souza Fonseca

Recorrida:
Lojas Riachuelo S/A e Midway S.A – Crédito, Financiamento e Investimento.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DESISTÊNCIA DE COMPRA– COMPRA ONLINE VIA SITE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037248-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037248-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Micheli Cintia Souza Fonseca

Recorrida:
Lojas Riachuelo S/A e Midway S.A – Crédito, Financiamento e Investimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Micheli Cintia Souza Fonseca
.

Ação:
Indenizatória Por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 191691224)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191691225): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037248-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037248-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Micheli Cintia Souza Fonseca

Recorrida:
Lojas Riachuelo S/A e Midway S.A – Cr
é
dito, Financiamento e Investimento

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais.

A autora narra em sua exordial que adquiriu pela internet via site da loja Riachuelo dois calções, e que ao chegar os produtos percebeu a baixa qualidade das peças, e desistiu da compra e solicitou o estorno dos valores pagos.

Aduz que solicitou o cancelamento da compra e emissão da fatura do cartão da Riachuelo, mas não obteve retorno da recorrida.

Em contrapondo, as recorridas alegam que
h
ouve emissão e disponibilização por parte do parceiro Marketplace de dois códigos de postagens que não foram utilizados.

Em detida análise ao feito verifica-se que inexiste nos autos provas de que a autora realizou a postagem do produto para devolução ou que a recorrida recusou realizar a devolução.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Importante salientar que conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para compras online o consumidor tem direito de arrependimento dentro de 7 (sete) dias e pode solicitar a devolução e a restituição do valor pago.

In verbis

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

E ainda de acordo com o artigo 18, § 1º Código de Defesa do Consumidor, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional.

Nesse sentido é o jugado por este Colegiado que guarda relação com caso em tela:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS) ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O PRODUTO FOI ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA E QUE O VÍCIO PERSISTIU. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de ter encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II).
A responsabilidade pelo encaminhamento do produto que apresentou vício é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora. 2. Eventual recusa por parte do estabelecimento comercial em proceder à imediata restituição do valor pago por mercadoria que apresentou vício, que sequer foi encaminhado à assistência técnica, constitui exercício regular de direito e por si só não gera o dever de indenizar a título de dano moral.
3. Em que pese à autora alegar que o vício apresentado ocorreu no dia em que a máquina de lavar roupas foi trocada pela loja, tendo em vista que a primeira também já havia apresentado o mesmo problema, destaco que pelos vídeos juntados na inicial não é possível identificar a existência do alegado vício, sendo necessário neste caso o encaminhamento do produto a assistência técnica para certificar acerca de eventual problema. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “De tal sorte, não há nos autos qualquer comprovação de que de fato existiu vício de fabricação uma vez que a parte autora deixou de enviar a assistência técnica da Requerida ou ainda que particular afastanda a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não havendo que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais. Desse modo, restou evidente a tentativa de resolução do impasse pela revendedora uma vez que efetuou a substituição do produto, não ressaindo a situação do mero descumprimento contratual, ressaindo a impossibilidade de arbitramento de danos morais no caso em espeque.”. 5. Deve ser observado que direito de arrependimento, no prazo de 7 (sete) dias, expresso no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, não se amolda às situações em que a compra é realizada diretamente no estabelecimento comercial da empresa, por meio do espontâneo comparecimento do consumidor a partir de sua plena decisão, conforme ocorreu no caso em análise. 6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: Em face do exposto, julgo extinto o processo em relação à 2ª reclamada “ELECTROLUX DO BRASIL S/A” por ilegitimidade passiva, e quanto a Primeira Reclamada “VIA VAREJO”, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos. Confirmo a liminar pois devidamente estabilizada, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1033830-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

No caso dos autos
à
autora não assiste razão ao exigir a devolução dos valores pagos, quando na verdade se indispôs a realizar a postagem do produto, conforme política adotada pela empresa perante todos os consumidores.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas
alegações ao
longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários em razão do deferimento de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024